Tribunal: TJBA
Processo: 8199898-63.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8199898-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ELZE BRITO E SOUZA

Advogado(s)
:
LUIGI GOMES SANTOS, MARCIO RANGEL FRANCA DE ALMEIDA

RECORRIDO: POLLYANNA DO NASCIMENTO E SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO). VÍCIO NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. VÍCIO SANÁVEL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL - ART. 38 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime em razão de vício na representação processual, consubstanciado na ausência de poderes especiais na procuração outorgada aos patronos da Querelante.

1.1. A peça acusatória refere-se a supostos crimes de calúnia e difamação, cuja ciência dos fatos remonta a julho/2024, conforme registro de Boletim de Ocorrência.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o vício no instrumento de procuração, consistente na ausência de poderes especiais exigidos pelo art. 44 do CPP, poderia ser sanado a qualquer tempo ou se estaria sujeito ao prazo decadencial de 6 (seis) meses para o exercício do direito de queixa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44 do CPP exige que a procuração para oferecimento de queixa-crime contenha poderes especiais, com menção ao fato criminoso ou, ao menos, ao dispositivo penal violado.

3.1. A procuração juntada aos autos limitou-se a outorgar poderes gerais “ad judicia et extra”, sem especificação do fato delituoso, configurando vício de representação.

3.2. Embora o vício seja sanável, sua regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado da ciência da autoria delitiva, nos termos do art. 38 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

3.3. No caso, o prazo decadencial encerrou-se em janeiro de 2025, sem que houvesse a devida regularização do instrumento de mandato. Operada a decadência, resta extinto o direito de ação, impondo-se a rejeição da queixa-crime por ausência de condição de procedibilidade.

IV – Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: O vício na procuração para propositura de queixa-crime, embora sanável, deve ser corrigido dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP, sob pena de extinção do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38 e 44

Jurisprudências relevantes citadas:
“1. STJ AgRg no REsp 1.978.298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023”; “2.
TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 50118718020248130480, Rel..: Des.(a) Fortuna Grion, j.: 17/12/2025, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, p.: 19/12/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8199898-63.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Recorrente
Elze Brito e Souza
,

e Recorridos
Pollyanna do Nascimento e Souza
e
Gilda Maria do Nascimento e Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,